Tribunal: STF
Processo: RHC 230510
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 795.095, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO STJ PASSÍVEL DE REVISÃO. TESE SUBSIDIÁRIA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIEDÊNCIA. APENADO MULTIRREINCIDENTE. INCERTEZA QUANTO À EXTINÇÃO OU CONCLUSÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. 



    Interposto recurso de apelação, o Tribunal de origem deu-lhe parcial provimento, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    Houve o trânsito em julgado da condenação em 2/11/2022.



    Após, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Aduz que “as condenações pretéritas utilizadas para fins de reincidência ostentam os seguintes dados, nos termos dos documentos juntados às fls. 59 e seguintes: por porte ilegal de arma de fogo, trânsito em julgado em 20/01/2009, pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão; por furto, trânsito em julgado em 14/11/2006, pena de 1 anos de reclusão; e novamente por furto, trânsito em julgado em 03/04/2009, a 2 anos e 4 meses de reclusão”. Assevera que, “[p]elas datas do trânsito em julgado e as penas cominadas das condenações acima informadas, não seria errado presumir o transcurso do período depurador, tornando duvidoso o uso dessas condenações para fins de reincidência. Por conseguinte, havendo dúvidas acerca da configuração das condenações anteriores como reincidência, essas devem resolvidas em benefício do paciente, em consonância ao princípio do favor rei”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para afastar a reincidência do paciente, de modo a reduzir a pena e modificar o regime inicial de cumprimento de pena.”  



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou, por meio de parecer, nos termos da seguinte ementa:



    “Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Reincidência. Alegada dúvida quanto ao decurso de período depurador. Pretensão de redimensionamento da pena. Uso do writ como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Reincidência constatada. Parecer pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pelo não provimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...] No mais, ressalto o meu entendimento anterior de que não houve, no mérito, ilegalidade flagrante suficiente a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ora, quanto ao pedido de afastamento da reincidência da segunda fase da dosimetria da pena, o Tribunal estadual consignou que (fls. 364/365 - grifo nosso):



    2. Dosimetria. 



    2.1 O réu Messias não se insurge quanto ao mérito da demanda e busca apenas reparo na dosimetria, a fim de que na segunda fase dosimétrica, seja afastada a agravante da reincidência, porquanto não constam as datas do cumprimento/extinção das penas, ou seja não há como verificar o período depurador. 



    Razão não lhe assiste. 



    Isso porque, em que pese, de fato, tais documentos omitam dados importantes, notadamente para verificação da agravante da reincidência - como é o caso da data do cumprimento ou extinção da pena (art. 64, I, CP) - eles ostentam dados mínimos, aptos a verificar, com toda a certeza, a precedência de condenações imutáveis anteriores. 



    A corroborar, o douto Promotor consignou que "o trânsito em julgado das outras três condenações do apelante utilizadas para fins de reincidência operou-se em data anterior aos fatos apurados na presente ação penal, sendo irrelevante o fato de inexistir documento apontando a data da efetiva extinção/cumprimento da pena, razão pela qual configuram-se aptas a gerar a referida agravante." 



    Outrossim, válido esclarecer que, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores que já alcançaram o período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, apesar de não configurarem a reincidência, podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes. 



    [...] 



    Assim, tendo em vista que a ausência de datas da extinção ou cumprimento da pena não impedem o reconhecimento da agravante, bem como que eventuais condenações podem incidir na primeira fase como antecedentes criminais, observando-se o critério progressivo ou maior exasperação, afasto a pretensão do apelante. 



    Ademais, é certo que, ao dosar a pena a ser aplicada ao ora paciente, a Corte a quo não maculou os maus antecedentes, apenas a reincidência, de modo que não há falar em bis in idem. 



    Veja-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 366 - grifo nosso): 



    Passo a dosimetria. Na primeira etapa, inexistem circunstâncias judiciais a serem sopesadas, devendo a pena ser fixada no mínimo, qual seja, 4 (quatro) anos. 



    Considerando que a multirreincidência, bem como a confissão espontânea na segunda fase dosimétrica, a fim de guardar uniformidade com o raciocínio adotado pela sentenciante, fixo a pena nesta etapa em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.



    Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição e presente a causa especial de aumento de pena do concurso de pessoas - art. 157, § 2º, II, do Código Penal -, majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, II, do Código Penal, mantidas as demais cominações legais fixadas na sentença. 



    Por fim, reafirmo que o aumento da pena em razão da reincidência se deu em apenas 1 mês, quantum inferior ao que seria cabível caso negativados os antecedentes criminais (que independem do período depurador). Por estas razões é que entendo que inexiste ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ressalta-se, ainda, que, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 728.569/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe 24/6/2022). 



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    Na espécie, o juízo sentenciante consignou que “na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), pois o réu foi anteriormente condenado em quatro ocasiões (evento 2, do APF). Tratando-se de multireincidência, é recomendável especial exasperação, razão pela qual aumento em 1/4 a pena, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão. Presente, de outro lado, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual reduzo em 1/6 a reprimenda para fixá-la em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Inviável, portanto, a plena compensação entre agravante e atenuante, como requerido pela Defesa” (doc. 19, fl. 7). O Tribunal local, também reconheceu a reincidência. Desta sorte, não há dúvidas quanto á caracterização dessa circunstância. Entender em sentido diverso demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, providência incabível na via eleita.



    Assim, ainda no que diz respeito à segunda fase da dosimetria, este Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento no sentido de que presentes circunstâncias fáticas reveladoras da gravidade concreta da conduta delitiva, impõe-se a exasperação da reprimenda, desde que operada sob o influxo da lei, de modo proporcional e adequado ao caso sub examine, sem que isso configure qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido por esta Corte. Nesse sentido:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet informa o trânsito em julgado da condenação. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Para “justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado” (HC 169.738-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/4/2023)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART 155 DO CPP. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA MAJORAR A REPRIMENDA EM DUAS FASES DA FIXAÇÃO PENA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO ENTRE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O DUPLO USO DA CONDIÇÃO DE O RÉU OCUPAR CARGO DE PREFEITO E A MANUTENÇÃO DE RESULTADO DESFAVORÁVEL AO RÉU. PREJUDICADA. 1. Quanto à avaliação da prova, nos termos do art. 155 do CPP, consta do voto detalhadas considerações acerca da harmonia entre a prova produzida na fase inquisitorial e aquela colhida em juízo, razão pela qual os elementos extrajudiciais possuem valor probante. 2. O Ministro Relator cuidou de explicitar os fundamentos pelos quais, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância deveria ser valorada desfavoravelmente, como também considerada como agravante na segunda fase, de forma não coincidente com a primeira avaliação, portanto, sem incursão em bis in idem. 3. Conforme verificado, a circunstância de o réu ocupar o cargo de prefeito ao tempo do crime, utilizada em cada uma das fases, foi devidamente fundamentada para alcançar o quanto da pena fixada. Assim, não há que se admitir ausência de correlação lógica, conforme defendeu o embargante. 4. Embargos rejeitados. (AP 618-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/5/2021)



    Agravo regimental em recurso ordinário. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c o art. 40, V, e art. 35 da Lei nº 10.826/03. Dosimetria da pena. Reconhecimento da confissão espontânea. Aplicação de fração abaixo do mínimo de 1/6 (um sexto). Ausência de confissão qualificada ou hipótese a conduzir a pena na segunda fase a patamar inferior ao mínimo previsto para o tipo. Discrepância verificada. Necessidade de acerto na pena imposta ao agravante. Agravo provido. 1.”Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores”.(RHC nº 118.008, Primeira Turma, Min Rosa Weber, DJe de 19/11/13). 2. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração correspondente à confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (sexto) sem indicar fundamento idôneo para tanto. 3. Agravo regimental provido. (RHC 202.184-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).  



    Por oportuno, ante a pertinência de suas razões, transcrevo trecho do Parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] Às fls. 56/70, constam os seguintes registros em nome do recorrente: ação penal em andamento n. 0003814-94.2016.8.24.0008 (suspensa com arrimo no artigo 366 do Código de Processo Penal); 50031644920228240008 (inquérito policial), 01080031320188130024 (execução penal), 125049320088240008 (processo em que aplicada pena restritiva de direitos pela prática do delito do art. 28 "caput", II da Lei de Drogas), 93844220088240008 (processo em que aplicada pena de 2 anos e 10 meses e 87 dias-multa pela prática dos delitos do art. 14 "caput" da Lei 10.826/03), 7908720048240005 (processo em que aplicada pena de reclusão de 1 ano e 10 dias-multa, pela prática do art. 155, "caput"), 53238920048240005 (processo em que aplicada pena de reclusão de 2 anos e 4 meses e 12 dias-multa, pela prática do art. 155, §4°, IV do CP), 50031644920228240008 (inquérito policial).



    Embora os documentos que instruem estes autos não permitam afirmar as datas em que as condenações transitaram em julgado e a duração das penas para daí concluir acerca da possibilidade de suas utilizações a título de reincidência (pelo transcurso do período depurador), em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verifica-se que o ora recorrente tem execução penal distribuída em seu nome, com data de 14/12/2017, oriunda de processo do Estado de Minas Gerais. 



    Naqueles autos (Execução Penal n. 0108003-13.2018.8.13.0024) foi realizada audiência admonitória no dia 18 de março de 2018 e o ora recorrente segue em cumprimento de pena, com pelo menos duas faltas graves decorrentes da prática de novos crimes (a última, inclusive, por fatos tratados nestes autos - documentos anexos), não havendo falar em decurso do período depurador. 



    Assim, a dosimetria da pena, tal como levada a efeito, não padece de ilegalidade ou teratologia, não houve constrangimento ilegal infligido ao Recorrente, impondo-se o não provimento da irresignação.” 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente